Tribunal: TJES
Processo: 5000132-29.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-29.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE BRITO

APELADO: ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA DO PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elaine Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Elias Dutra de Oliveira, relativamente ao segundo pavimento de imóvel localizado na Rua Henrique Coutinho, nº 157, Centro, São José do Calçado/ES, com ordem de desocupação no prazo de 30 dias. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pela Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Apelado possui legitimidade ativa para propor a ação, diante da alegada incapacidade civil;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse;
(iii) estabelecer se há responsabilidade civil do Apelado pelos danos morais alegados pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade civil é a regra no ordenamento jurídico, e a alegação de incapacidade depende de prévia decretação judicial por meio de interdição. A existência de afasia e limitações motoras do Apelado não enseja presunção de incapacidade, tampouco invalida a outorga de poderes por instrumento público a terceiro, devidamente comprovada nos autos.

A inépcia da inicial não se configura quando há exposição suficiente dos fatos e do pedido, ainda que a prova documental seja posteriormente discutida no mérito, conforme art. 330, § 1º, do CPC.

Eventual equívoco no valor atribuído à causa não enseja nulidade da inicial, podendo ser corrigido pelo Juízo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, não havendo prejuízo processual que justifique sua revisão nesta instância.

Estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC: a posse indireta do Apelado foi demonstrada pelo título de propriedade e documentos fiscais; o esbulho foi caracterizado pela recusa da Apelante em desocupar o imóvel após notificação formal; e a perda da posse restou evidente com a ocupação injusta do bem.

A posse exercida pela Apelante tinha natureza precária, decorrente de comodato verbal, e tornou-se injusta com a notificação de desocupação não atendida, legitimando a reintegração possessória.

A construção de benfeitorias pela Apelante não afasta a posse do proprietário, nem confere direito à manutenção no imóvel, devendo eventual pretensão indenizatória ser veiculada em ação própria.

A responsabilização civil por danos morais exige demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos não comprovados nos autos. As alegações de ofensas e ameaças envolvem terceiros (filhas do Apelado) e não o Apelado, inviabilizando a indenização.

O exercício do direito de ação não configura, por si só, violação à honra ou à dignidade da parte adversa, sendo legítima a busca da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade civil somente pode ser reconhecida judicialmente mediante sentença de interdição, não se presumindo por limitações físicas ou cognitivas.

A posse exercida por comodatário é de natureza precária e se torna injusta com a recusa em desocupar o imóvel após notificação formal do comodante, caracterizando esbulho.

A construção de benfeitorias pelo ocupante não lhe confere direito à posse nem impede a reintegração do proprietário, sendo matéria própria de ação indenizatória autônoma.

A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de ato ilícito praticado pelo demandado e nexo de causalidade, não configurada quando os atos ofensivos são atribuídos a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 292, § 3º, 330, § 1º, 373, I, 560, 561; CC, arts. 4º, III, 579, 1.208.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv nº 0010997-83.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.02.2025;
TJMG, AI nº 1.0000.23.775385-6/000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 18.02.2025;
TJES, AI nº 5004536-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15.06.2022;
TJMG, AI nº 1.0000.23.176310-3/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15.12.2023;
TJES, AI nº 5005534-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000132-29.2023.8.08.0046

APELANTE:
ELAINE BRITO

APELADO:
ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELAINE BRITO em razão da sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado - ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial para Reintegrar o autor na posse do segundo pavimento do imóvel situado na Rua Henrique Coutinho, nº 157, Centro, São José do Calçado/ES, com ordem de desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, e julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pela Apelante.

Da alegação de ilegitimidade ativa

A Apelante afirma a ilegitimidade ativa do Apelado alegando que este demonstrou indícios de incapacidade relativa para o exercício da vida civil (em razão de AVC e AFASIA) e que a procuração estaria assinada por pessoa estranha ao processo, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

A capacidade é a regra no ordenamento jurídico pátrio e a incapacidade, a exceção.

O Código Civil, em seu art. 4º, III, prevê que são relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Contudo, conforme reiterada jurisprudência, a incapacidade não se presume, demandando a necessária declaração judicial por meio de sentença de interdição. Neste sentido:

[...] 3 - A incapacidade para os atos da vida civil, por força do art. 104 do Código Civil, não se presume e deve ser devidamente demonstrada. No caso, o acervo probatório evidencia que, à época da lavratura do ato, a autora apresentava apenas sinais iniciais do Alzheimer, sem comprometimento significativo de sua capacidade cognitiva, conforme depoimento do médico neurologista e ausência de interdição judicial. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00109978320188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/02/2025).

[...] Como se sabe, a incapacidade civil não se presume. Nessas circunstâncias, ainda que se considere que os documentos médicos/hospitalares colacionados a este instrumento eletrônico sinalizem a existência de comprometimento da memória e atenção do agravante, certo é que não apontam, com a certeza que o caso requer, a ausência do discernimento necessário à prática dos atos da vida civil, revelando-se, pois, insuficientes a demonstrar o pretenso vício de capacidade, a impossibilitá-lo de receber o mandado de citação (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33775385620248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025).

No caso dos autos, a prova coligida, notadamente o laudo de fonoaudiologia, embora ateste dificuldades de comunicação e a existência de afasia, é categórica ao afirmar que o Apelado detém "boa consciência de sua vida passada" e o próprio magistrado, em audiência, não identificou confusão mental.

No que concerne à procuração, o Apelado demonstrou que o signatário é seu procurador, devidamente constituído por Instrumento Público, em razão da restrição motora do Apelado.

Não há, portanto, vício de representação ou incapacidade civil formalmente declarada que macule a validade dos atos processuais e a legitimidade ativa.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de inépcia da inicial

Apelante arguiu a inépcia sob o argumento de que o Apelado não teria apresentado as provas constitutivas de seu direito, notadamente documentos que comprovassem a posse/propriedade do segundo pavimento, mas apenas do terreno e do primeiro pavimento.

O Juízo singular, de forma escorreita, refutou a preliminar com base nas hipóteses taxativas do § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil.

A inépcia da inicial está limitada à ausência de pedido ou causa de pedir, indeterminação do pedido, inobservância da concatenação lógica entre os fatos narrados e a conclusão ou incompatibilidade de pedidos.

A ausência de prova, por sua vez, é matéria atinente ao mérito da demanda, ao fato constitutivo do direito do Autor (art. 373, I, do CPC/15) e não pressuposto processual negativo.

A petição inicial narrou os fatos, formulou o pedido de reintegração e anexou documentos essenciais, permitindo a ampla defesa.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Da alegada incorreção do valor da causa

Sustenta a Apelante que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) está incorreto, pois o imóvel tem valor declarado de R$ 120.000,00 na ação de inventário, devendo o valor da causa corresponder ao proveito econômico almejado.

Embora o valor da causa em ações possessórias deva, em regra, corresponder ao benefício patrimonial buscado, na ausência de expressa disposição legal (art. 292 do CPC/15) a jurisprudência do STJ tem admitido a correlação com o proveito econômico.

Todavia, mesmo que se considerasse o valor da causa aparentemente subestimado, tal incorreção não enseja nulidade do processo ou da inicial, visto que o § 3º do art. 292 do CPC confere ao Juiz a faculdade de corrigi-lo de ofício e por arbitramento, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.

Assim, a questão não possui o condão de gerar a nulidade pleiteada e sua correção nesta via recursal importaria em reformatio in pejus.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Superadas as preliminares, a análise do mérito recursal cinge-se à comprovação dos requisitos para a reintegração de posse (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), consoante a inteligência dos artigos 560 e 561 do CPC e à análise do pedido contraposto de danos morais.

A Apelante insiste que o Apelado nunca exerceu a posse do segundo pavimento, pois este teria sido construído por ela e seu falecido companheiro, sendo dela a posse legítima há mais de 12 anos.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, o arcabouço probatório demonstra a posse indireta do Apelado, proprietário registral do imóvel, por meio do instituto do comodato verbal.

A sentença, fundamentada nos documentos dos autos, reconheceu a posse do Apelado com base no título de propriedade e carnê de IPTU e a prova oral corroborou a tese da cessão temporária do bem ao filho e à Apelante, por meio de comodato verbal.

Nesse contexto, a posse do comodatário é de natureza precária, tratando-se de mera detenção do bem (art. 1.208 do Código Civil).

É dizer, o comodato transfere apenas a posse direta para uso, mas não a titularidade ou a posse
ad usucapionem
. Por conseguinte, com o falecimento do comodatário (filho do Apelado) e a subsequente notificação formal para a desocupação do bem (ocorrida em dezembro de 2021), não atendida pela Apelante, a posse precária transmudou-se em posse injusta, restando configurado o esbulho possessório.

Após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pela comodatária, antes justa, torna-se injusta, a caracterizar o esbulho.

O Apelado comprovou: (a) o prévio exercício da posse (indireta, decorrente da propriedade e do comodato); (b) o esbulho (recusa em restituir o bem); e (c) a perda da posse.

Acerca do tema o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 579 do Código Civil define o comodato como o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, sendo que, na modalidade precária, a posse se torna injusta e precária quando há recusa na devolução do bem após notificação do comodante. A posse indireta dos agravados sobre o imóvel foi devidamente comprovada pelos documentos de aquisição do bem e pela notificação extrajudicial enviada à agravante, que permaneceu no imóvel mesmo após o prazo concedido para desocupação . A permanência da agravante no imóvel após a notificação caracteriza esbulho possessório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do TJES e TJMG (TJES, AI nº 5004536-38.2021.8.08 .0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15/06/2022; TJMG, AI nº 1.0000 .23.176310-3/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15/12/2023) . A agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar impedimento à desocupação, limitando-se a juntar receitas médicas sem data e sem laudo médico que ateste sua alegada incapacidade para trabalhar. A alegação de perda de objeto não se sustenta, pois a agravante apenas desocupou o imóvel em razão da ordem liminar, sendo necessária a confirmação do
decisum
para resguardar os direitos dos agravados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ocupação de imóvel após notificação extrajudicial para desocupação em contrato de comodato precário caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse do comodante. O comodato precário não confere ao comodatário direito à manutenção na posse após a manifestação inequívoca do comodante pela retomada do bem. A ausência de comprovação de impedimento à desocupação não obsta a reintegração de posse determinada judicialmente. A desocupação forçada do imóvel por decisão liminar não implica perda do objeto do recurso, sendo necessária a confirmação da decisão para resguardar os direitos do comodante . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 579. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004536-38.2021 .8.08.0000, Rel. Des . Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível, DJe 15/06/2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.176310-3/001, Rel . Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, DJe 15/12/2023 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50055349820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 20/03/2025).

A alegação da Apelante sobre a construção do segundo pavimento com recursos próprios, ainda que demonstrada pelas notas e depoimento da testemunha, não possui o condão de afastar o direito do Apelado à reintegração de posse.

A posse é um estado fático e a eventual discussão sobre a indenização por benfeitorias, ou o reconhecimento de direitos hereditários/patrimoniais sobre a acessão, deve ser pleiteada em ação própria.

O Juízo
a quo
, inclusive, destacou que a Apelante sequer pleiteou o direito de retenção ou indenização por benfeitorias em seu pedido contraposto.

Prosseguindo, o pedido contraposto de indenização por danos morais foi julgado improcedente e a Apelante postula a reforma da decisão, alegando ter sofrido prejuízos e abalos psicológicos em razão de ameaças, invasão e xingamentos por parte das filhas do Apelado.

Para a configuração do dever de indenizar, mister a comprovação dos elementos clássicos da responsabilidade civil, a saber: (a) ação ou omissão; (b) dolo ou culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano.

Na hipótese, conforme explicitado pelo Juízo de piso, o contexto dos autos revelou desavenças familiares, mas a Apelante não comprovou ato ilícito ou abuso de direito perpetrado pelo Apelado que ensejasse reparação moral.

À evidência, o simples ajuizamento da ação possessória constitui exercício regular de direito e, por si só, não configura ato ofensivo à honra ou à dignidade da Apelante.

Os fatos alegados sobre ofensas e xingamentos, ainda que comprovados por boletim de ocorrência e vídeo, referem-se a atos praticados por terceiros (filhas do Apelado), e não pelo próprio autor da ação, faltando o indispensável nexo de causalidade.

Destarte, como bem consignado na Sentença, eventual pretensão indenizatória por desentendimentos ou ofensas cometidas por terceiros deve ser deduzida por meio próprio.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)